Tribunal: CARF
Processo: 10935.005008/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005008/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.548 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CHARLES CORREA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Não se conhece de alegação de inconstitucionalidade em atenção ao disposto
na Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PELA SELIC.
Dispõe a Súmula CARF no 04 que: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O direito de deduzir os gastos com pensão alimentícia se sujeita à
comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 78 do Decreto no 3.000/99
(vigente à época). Na ausência de comprovação da determinação judicial ou do
acordo homologado, o pagamento é entendido como liberalidade, sem direito à
dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES.
A dedução de despesas com instrução de dependentes fica sujeita à
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito, Fabiana Okchstein Kelbert e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005008/2008-31
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 06-25.193 (e-fls. 47-
49) proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR que manteve a glosa de deduções com dependentes, despesas médicas, despesas
com instrução e pensão alimentícia.

Do relatório da decisão de piso verifica-se o quanto segue:

No prazo para impugnação, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento - SRL (fls. 01), com as alegações a seguir sintetizadas:

- Quanto à glosa de dependentes, afirma que Saulo dos Santos é seu pai e que o
mesmo foi seu dependente até o final de 2007, ano em que o mesmo mudou-se e
não deixou qualquer informação para contato. Alega ainda que sua sogra Lúcia
Malinovski deve ser aceita como dependente, pois a esposa do contribuinte
também está declarada como dependente.

- Alega que as despesas com instrução foram pagas conforme consta na
declaração de ajuste anual, embora alguns recibos tenham sido extraviados.

- Alega que as despesas médicas declaradas realmente foram pagas, mas que
não tem os competentes recibos.

- Afirma que os valores de pensão alimentícia foram pagos às suas ex cônjuges
Clarice Varge (R$ 13.900,00) e Rosana Aparecida Macedo (R$ 17.400,00).

Esclarece que R$ 24.400,00 foram descontados pelo empregador, conforme
comprovante em anexo, sendo o restante pago diretamente, em dinheiro e por
meio de depósitos.

A decisão manteve o lançamento sob os seguintes argumentos, ora resumidos:

Dedução de dependentes

- O contribuinte entende que tem direito à dedução relativa à sua sogra Lucia
Malinovski, já que sua esposa Marilde Malinovski dos Santos foi declarada
como dependente. Tal alegação não merece guarida, haja vista que a legislação
do imposto de renda, ao definir as pessoas que podem ser consideradas
dependentes, não incluiu o sogro ou a sogra. Veja-se a redação do art. 35 da Lei
9.250/95:

- Todas as deduções da base de cálculo do imposto de renda estão sujeitas à
exigência de comprovação. Por isso, deve ser mantida a glosa da dedução de
despesas com instrução, haja vista que o contribuinte não apresentou
comprovantes.

- A alegação de que os recibos das despesas com instrução foram extraviados
não socorre o contribuinte notificado, haja vista que, além de se tratar de
argumento extremamente vago e genérico, o prejuízo de eventual extravio dos
documentos
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

deve ser suportado pelo contribuinte, e não pelo fisco, pois este não pode
admitir a dedução que não esteja baseada em fatos devidamente comprovados.

Despesas médicas

- Nesse ponto, não há necessidade de maiores considerações, pois o próprio
contribuinte afirma que não tem os competentes recibos. Como já foi dito, as
despesas dedutíveis do imposto de renda devem ser devidamente comprovadas,
sendo inadmissível a dedução de gastos não comprovados.

Pensão alimentícia

- No presente caso, o contribuinte não apresentou decisão judicial nem acordo
homologado judicialmente. Ao contrário, no decorrer do procedimento fiscal,
informou à Secretaria da Receita Federal do Brasil que os valores foram
estipulados em acordo extrajudicial, o que não é suficiente para possibilitar a
dedução, em face da exigência expressa contida no dispositivo legal acima
transcrito.

- Portanto, embora haja elementos que indiquem que o contribuinte realmente
efetuou pagamentos às Sras. Rosana Aparecida de Macedo e Clarice Varge,
certo é que não há respaldo legal para a dedução de tais dispêndios da base de
cálculo do imposto de renda.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 59-67), o recorrente preliminarmente defende a
inconstitucionalidade da multa de oficio de 75%, a qual entende confiscatória, o que configuraria
violação ao art. 150, IV da CF/88 e defende a ilegalidade da aplicação da SELIC. No mérito,
insurge-se apenas quanto à glosa das deduções com pensão alimentícia e com despesas de
instrução com dependente. Acosta documentos para demonstrar a fixação de alimentos em ação
judicial e recibos para comprovar as despesas com instrução no valor de R$ 900,00.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo.

Quanto ao conhecimento, deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade arguida em relação à multa de ofício e à aplicação da SELIC, tendo em
vista a vedação veiculada por meio da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Conheço do recurso quanto aos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

Conforme se disse no relatório, a controvérsia ora posta cinge-se à possibilidade
de deduzir valores pagos a título de pensão alimentícia e despendidos com educação dos filhos
do recorrente.

a. Da aplicação da SELIC

O recorrente se insurge contra a atualização do débito de imposto de renda por
meio da taxa SELIC.

Essa matéria não comporta mais discussão, em face do enunciado da Súmula
CARF no 04, vinculante e de aplicação obrigatória, a qual assim dispõe:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Desse modo, não merece acolhida a alegação do recorrente quanto ao ponto.

b. Da dedução de despesas com pensão alimentícia

A matéria encontra-se regulada na Lei no 9.250/95, em seu art. 4o, III; art. 8o, II,
alíneas "a", "b", "c" e "f", § 2o, II, e § 3o, bem como no art. 35, caput e § 3o, ora transcritos:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:

III - a quantia, por dependente, de:

(...)

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)

c) à quantia, por dependente, de:

(...)

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:

(...)

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Diga-se, ainda, que o art. 78 do Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época, ao regular as disposições legais supra transcritas, esclareceu:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). [Grifo
nosso]

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio
mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Como se observa, a possibilidade de deduzir a pensão alimentícia depende do
atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1.
a comprovação do efetivo pagamento da obrigação (Lei no 9.250/95, art.
8o, inciso II, alínea "f");

2.
a comprovação do atendimento das normas do Direito de Família, em
virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura
pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f");

Analisando os autos, verifico que não foi acostada a necessária sentença judicial
ou o acordo que tenha homologado a separação do casal.

No único documento acostados aos autos à e-fl. 68 do Poder Judiciário do Estado
do Paraná consta a fixação de alimentos provisórios aos filhos no valor de dois salários mínimos.
No entanto, não constam sequer os nomes das partes. E ao contrario do que afirma o recorrente,
a fixação provisória dos alimentos não se estendeu à ex-mulher.

Assim, o documento acostado nada comprova.

Ainda que o recorrente pretenda comprovar o pagamento da pensão diretamente
às ex-esposas, por meio de declarações assinadas por elas, entendo que estes documentos não se
mostram suficientes.

No caso concreto, falecem aos requerente os requisitos legais necessários à
dedução da despesa com pensão alimentícia, de modo que seu pleito não pode ser acolhido.

c. Da dedução de despesas com instrução

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

Quanto ao ponto, o recorrente acosta documentos (e-fls. 78-85) para comprovar
despesas com instrução de dependentes no valor de R$ 900,00.

No entanto, esse valor já foi considerado quando da notificação de lançamento,
como se observa na descrição dos fatos (e-fl. 09):

Conforme se vê, a glosa da dedução indevida se refere a despesas não
comprovadas no valor de R$ 3.496,00.

Em relação a esse valor, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento, de
modo que a alegada despesa não foi devidamente comprovada.

Ademais, a legislação incidente sobre a matéria esclarece que serão dependentes
os filhos de pais separados sob a guarda do contribuinte por força de decisão judicial, como se lê
do art. 35, § 3o da Lei no 9.250/95:

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:

(...)

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

A conclusão é no sentido de que os pagamentos realizados ao largo de decisão
judicial são considerados mera liberalidade e não conferem direito à dedução, entendimento que
se observa em diversas decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo
das seguintes:

Numero do processo: 16004.000586/2009-59
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Aug 07 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006 DECADÊNCIA NÃO
RECONHECIDA. SÚMULA CARF 101 Na hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. A
pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no
5.869, de 1973, art. 1.124-A. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES
DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a
decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 RICARF. DESPESAS
MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO DE FILHOS. PAIS SEPARADOS.
GUARDA DO OUTRO CÔNJUGE. GLOSA. O direito de o pai deduzir, em
sua DIRPF, as despesas médicas e com instrução relativas a filhos dos quais
não detenha a guarda restringe-se à situação de fazê-lo em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Ausente essa
obrigatoriedade, trata-se de liberalidade do contribuinte, não passível de
dedução.
Numero da decisão: 2301-006.275
Nome do relator: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES

Numero do processo: 10650.720621/2018-40
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 28 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário:
2016
IRPF.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NÃO
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Podem ser deduzidos na Declaração do
Imposto de Renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se
restar comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos. Restando demonstrado que a pensão não
decorre de determinação judicial ficam vulnerados os requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos, devendo ser mantida a glosa efetuada,
considerando, os aludidos pagamentos porventura realizados, em mera
liberalidade.
Numero da decisão: 2003-000.036
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005008/2008-31

Nome do relator: WILDERSON BOTTO

No caso concreto, não há qualquer documentação comprobatória dos pagamentos
de despesas com educação dos filhos para além daqueles já considerados na notificação de
lançamento, de modo que não há como acolher o pleito do recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital